Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-20.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLERA PIRES MOURA - CPF: 551.130.521-91 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.350/2006. PROCESSO SELETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS INERENTES A SERVIDORES PÚBLICOS CONCURSADOS. AUSÊNCIA DE PARIDADE. INCENTIVO FINANCEIRO QUE DEPENDE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por CLERA PIRES MOURA, em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando a implementação de piso salarial profissional nacional e reajustes anuais, bem como os respectivos reflexos em relação as demais verbas, no período compreendido de janeiro de 2019 em diante.

2. A Lei Federal nº 11.350/2006, que institui o piso salarial profissional nacional das carreiras profissionais de Agentes Comunitários de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, estabelece que os profissionais submetem ao regime celetista, salvo em caso de haver legislação em sentido contrário.

3. No caso do Município Recorrido, a Lei n. 4.223/2014 estabelece que o agente comunitário de saúde exerce função pública, mediante ingresso ao serviço por meio de processo seletivo, portanto, a Recorrente não é servidora de carreira com ingresso mediante concurso público.

4. Ademais, não há paridade entre servidor não efetivo e o servidor efetivo, consequentemente, não é possível atribuir as vantagens inerentes ao cargo público a esse primeiro.

5. Dessa forma, as percepções de vantagens pretendidas pela Recorrente são exclusivas aos servidores efetivos, portanto, não lhe podem ser concedidas sem a previsão legal para tanto.

6. Conclui-se que, a única possibilidade de a Recorrente perceber as vantagens pretendidas, dependem de criação de Lei Municipal com referida previsão, já que os incentivos financeiros adicionais estabelecidos em Leis Federais não se aplicam, sob pena de violação a separação dos Poderes, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente CLERA PIRES MOURA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021